Tribunal: TJDFT
Processo: 0734399-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA NEIDE DA ANUNCIAÇÃO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que, nos autos do cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, determinou que o patrono da parte comprovasse sua hipossuficiência ou recolhesse as custas iniciais desse procedimento (ID 138894260). Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que: a) " (...) se o processo de conhecimento foi abarcado pelo benefício da gratuidade de justiça, a fase do cumprimento de sentença também deve seguir amparada pelo mesmo benefício outrora deferido, ainda mais porque não se trata do cumprimento das sucumbências apartadas do débito principal." b) " Caso a decisão que obriga ao recolhimento das custas seja mantida por Vossa Excelência, o causídico da parte agravante terá de pagar aproximadamente R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), sendo que o valor que tem a receber é 11% (onze por cento) de aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), logo, restará pouco mais de R$ 70,00 (setenta reais), restando inviável e não sendo alcançada a efetiva prestação jurisdicional na presente lide." Ao final, pede o provimento do recurso "deferindo a extensão do benefício da gratuidade de justiça ao cumprimento de sentença também dos honorários sucumbenciais." É o breve relatório. Decido. O Novo Código de Processo Civil visa dar maior efetividade ao processo judicial, ao inserir normas que torna hígida a decisão interlocutória até a apreciação de eventual recurso de apelação. Deveras, o Legislador editou a norma do art. 1.015 do CPC, "in verbis": Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A propósito, José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...)Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Em linha de princípio, denota-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, ou, excepcionalmente, quando o caso requer apreciação imediata, antes do julgamento da apelação cível, resultando na taxatividade mitigada deste inconformismo recursal. In casu, o patrono da parte credora interpôs recurso de agravo de instrumento contra provimento judicial que determinou que comprovasse sua hipossuficiência ou recolhesse as custas iniciais do cumprimento de sentença da verba honorária. Contudo, não há autorização legal para a interposição deste recurso, uma vez que tal ato judicial ainda não tem conteúdo decisório, pois não foi indeferido pedido de gratuidade de justiça. Tal ato judicial não se reveste de conteúdo decisório apto a causar à recorrente, ao menos por ora, lesão grave ou de difícil reparação. Ademais, a norma do art. 99, §6o, do CPC é cristalina ao assentar que "O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos." Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora